Tribunal: TJES
Processo: 5008794-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008794-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VIX SURF COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE
DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL. DESARRAZOABILIDADE DA NEGATIVA DO PEDIDO DE REINCLUSÃO. PENDÊNCIAS DEVIDAMENTE SANADAS DE MANEIRA DILIGENTE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a sociedade empresária agravada narra que estava inativa desde 2018, mas foi reativada em janeiro de 2023 para voltar a operar. Todavia, após ter adotado as providências necessárias para a sua reinclusão no Simples Nacional, teve o seu pedido indeferido em razão de supostas irregularidades cadastrais de suas duas filiais.

2)
O art. 16, §2º, da Lei Complementar nº 123/2006, preconiza expressamente que a opção pelo Simples Nacional deve ser realizada até o último dia útil do mês de janeiro, ressalvando apenas as empresas que iniciem a sua atividade em outro mês – o que não é o caso da agravada, a qual já possuía CNPJ e apenas foi reativada.

3)
Acontece que, no caso vertente, a agravada apresentou certidões positivas com efeito de negativas antes do dia 31/01/2023, possuindo, assim, a legítima expectativa de que se encontrava em situação regular perante o fisco e que, por isso, sua opção pelo Simples Nacional efetivada.

4)
Considerando que a contribuinte sequer possuía interesse em operar com as filiais, bem como que somente foi alertada acerca da necessidade de reativar as respectivas inscrições estaduais após o dia 31/01/2023 – o que, de maneira diligente, requereu no mesmo dia em que informada acerca da pendência –, esta c. Câmara Cível conclui pela ausência de razoabilidade da decisão que indeferiu a solicitação de opção pelo Simples Nacional.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no
mandado de segurança
impetrado por
Vix Surf Comércio e Representações Ltda
(nº 5018284-94.2023.8.08.0024), deferiu o pedido de tutela provisória, para determinar que o ente federado retire as pendências apontadas no documento do id 26551770, quais sejam, o cancelamento irregular das inscrições estaduais das duas filiais da empresa Impetrante (CNPJs 11.075.049/0002-00 e 11.075.049/0003-91), a fim de permitir sua inclusão no Simples Nacional, desde que não hajam outras irregularidades.

Em suas razões recursais (id 5669496), o agravante sustenta que a contribuinte deveria ter regularizado as pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional dentro do prazo de solicitação da opção, mas a reativação da inscrição das filiais somente se deu no mês de fevereiro, o que obsta o deferimento do pedido de adesão ao Simples Nacional no exercício de 2023.

Pois bem, conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 5730298), cuida-se de mandado de segurança, impetrado pela sociedade empresária agravada, por meio do qual narra que estava inativa desde 2018, mas foi reativada em janeiro de 2023 para voltar a operar. Todavia, após ter adotado as providências necessárias para a sua reinclusão no Simples Nacional, teve o seu pedido indeferido em razão de supostas irregularidades cadastrais de suas duas filiais.

Nesse contexto, o magistrado
a quo
, ao analisar a documentação juntada pela impetrante, concluiu pelo preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, sob a justificativa de que todas as pendências existentes foram devidamente regularizadas, de modo que a decisão administrativa se apresenta ilegal.

Para tanto, considerou que “
i
sso está aparentemente demonstrado nos IDs 26551772 e 26551773, nos quais consta ‘Situação Cadastral Vigente: HABILITADO’ e ‘a Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente HABILITADO indica que a empresa está APTA a realizar operações como contribuinte do ICMS’. Aliado a isso, também consultei o CNPJ de ambas as filiais perante a Receita Federal, constando amb
os como ativos
” (id 26581592).

De fato, é incontroverso nos autos que a inscrição das filiais – apontada pelo Fisco estadual como pendência a ser regularizada para viabilizar a adesão ao Simples Nacional –, foi realizada. Todavia, o indeferimento da solicitação de opção decorreu, em verdade, do fato de a regularização da pendência somente ter sido efetuada no mês de fevereiro.

Isso porque o art. 16, §2º, da Lei Complementar nº 123/2006, preconiza expressamente que a opção pelo Simples Nacional deve ser realizada até o último dia útil do mês de janeiro, ressalvando apenas as empresas que iniciem a sua atividade em outro mês – o que não é o caso da agravada, a qual já possuía CNPJ e apenas foi reativada –, senão vejamos:

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário. [...]

§ 2
o

A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil
, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3
o

deste artigo.

Portanto, o que se observa do compulsar dos autos é que a negativa de reinclusão da impetrante no Simples Nacional não decorre da existência de pendências cadastrais das filiais da contribuinte, mas sim do fato de tais pendências terem sido sanadas após o mês de janeiro, o qual a lei estabelece como sendo o termo final para a opção pelo Simples Nacional naquele exercício financeiro.

De toda sorte, ainda que por fundamentação diversa, entendo que agiu com acerto a Instância Primeva ao deferir o pedido de tutela provisória, permitindo a reinclusão da impetrante no Simples Nacional, visto que as peculiaridades do caso em apreço revelam a desarrazoabilidade da recusa do Fisco estadual.

Com efeito, salta aos olhos que a agravada apresentou certidões positivas com efeito de negativas antes do dia 31/01/2023, possuindo, assim, a legítima expectativa de que se encontrava em situação regular perante o fisco e que, por isso, sua opção pelo Simples Nacional efetivada.

Entretanto, foi surpreendida, no dia 03 de fevereiro, com a informação de que o fato de as inscrições estaduais de suas duas filiais se encontrarem suspensas obstaria a adesão ao Simples Nacional, razão pela qual requereu, no mesmo dia (id 5669500), a reativação dessas inscrições, o que foi efetuado nos dias 06 e 07 daquele mês.

Bem por isso, considerando que a contribuinte sequer possuía interesse em operar com as filiais, bem como que
somente foi alertada acerca da necessidade de reativar as respectivas inscrições estaduais após o dia 31/01/2023
– o que, de maneira diligente, requereu no mesmo dia em que informada acerca da pendência –, forçoso convir pela ausência de razoabilidade da decisão que indeferiu a solicitação de opção pelo Simples Nacional.

Em sendo assim, tendo em mente que a agravada se encontra em situação regular, bem como que a reativação da inscrição estadual de suas filiais foi requerida assim que tomou conhecimento dessa pendência – apenas três dias após o termo final para realização da opção pelo Simples Nacional, que já havia sido protocolada dentro do prazo legal –, é de se concluir que a recusa à reinclusão da impetrante no regime especial de tributação constitui formalismo exacerbado, o qual não pode se sobrepor ao escopo precípuo do Simples Nacional, máxime ao se considerar a boa-fé da contribuinte e a ausência de prejuízo ao erário.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
a
eminente Relatora.